Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. hasta pública. imóvel. arrematação. DESISTÊNCIA. art. 903, §5o, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante alegou que, após a arrematação do imóvel, ao buscar meios para o registro da propriedade, teve conhecimento da existência de dívida de financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e que, no edital do leilão, não constava o valor da dívida pendente.
2. Ocorre que, ao contrário dessas alegações, verifica-se que, no edital, constavam informações acerca do ônus incidente sobre o imóvel.
3. Desse modo, não há suporte para o acolhimento do pedido de desistência da arrematação com fundamento no art. 903, §5o, do Código de Processo Civil.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.